Tribunal: TCU
Processo: 043.483/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do Instituto Sócio-Ambiental Missão Verde e do Sr. Deusimar Santana de Rosa, seu Presidente a partir de 7/1/2008, em razão da omissão do dever de prestar contas parcial dos recursos recebidos através de Contrato de Repasse, celebrado entre a União, por meio da Caixa Econômica Federal  CEF, e o referido Instituto, evidenciada pela não apresentação ao Ministério Gestor, da documentação necessária à homologação do Relatório de Execução de Atividade  REA, relativo à 1a parcela. O objeto do ajuste era o Apoio à dinamização econômica/capacitação de agricultores, conforme Plano de Trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do Instituto Sócio-Ambiental Missão Verde (CNPJ 05.874.696/0001-07) e do Sr. Deusimar Santana de Rosa (CPF XXX.125.821-XX), seu Presidente a partir de 7/1/2008 e do, em razão da omissão do dever de prestar contas parcial dos recursos recebidos através do Contrato de Repasse 277.304-14/2008 - Siafi 644175 (peça 2, p. 116-128), celebrado entre a União, por meio da Caixa Econômica Federal - CEF, e o aludido Instituto, evidenciada pela não apresentação ao Ministério Gestor da documentação necessária à homologação do Relatório de Execução de Atividade - REA, relativo à 1a parcela. O objeto do ajuste era o "Apoio à dinamização econômica/capacitação de agricultores", conforme Plano de Trabalho (peça 2, p. 52-68), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. considerar revéis o Sr. Deusimar Santana de Rosa (CPF XXX.125.821-XX) e o Instituto Sócio-Ambiental Missão Verde (CNPJ 05.874.696/0001-07), com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, incisos I e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, irregulares as contas do Sr. Deusimar Santana de Rosa (CPF XXX.125.821-XX) e do Instituto Sócio-Ambiental Missão Verde (CNPJ 05.874.696/0001-07) e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 3.360,00 3/11/2009 D 1.800,00 6/11/2009 D 1.000,00 30/11/2009 D 1.000,00 11/12/2009 D 1.000,00 28/12/2009 D 1.000,00 5/1/2010 D 1.800,00 11/1/2010 D 5.000,00 9/2/2010 D 5.000,00 15/3/2010 D 2.900,00 23/4/2010 D 1.200,00 13/5/2010 D 3.750,00 24/5/2010 D 1.539,00 2/6/2010 D 600,00 4/6/2010 D 900,00 7/6/2010 D 2.350,00 15/6/2010 D 40,50 16/6/2010 D 3.150,00 25/6/2010 D 5.820,00 22/7/2010 D 8.500,00 5/8/2010 D 3.000,00 24/8/2010 D 7.500,00 7/10/2010 D 2.500,00 29/4/2011 D 3.400,00 28/8/2011 D 2.000,00 1/12/2011 C 9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. Deusimar Santana de Rosa (CPF XXX.125.821-XX) e ao Instituto Sócio-Ambiental Missão Verde (CNPJ 05.874.696/0001-07) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando- lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. esclarecer ao Sr. Deusimar Santana de Rosa que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão do dever de prestar contas, o débito poderá ser afastado, entretanto permanecerá a irregularidade das contas, dando ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência desta decisão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Tocantins, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8 dar ciência desta decisão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.